Tribunal: TJBA
Processo: 0002344-19.2014.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002344-19.2014.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

Advogado(s)
:
NATHALIA CALDAS FONTES, RUBEM PAULO DE CARVALHO PATURY FILHO, MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RECUSA INDEVIDA DE LIBERAÇÃO DE VALORES. ACUSAÇÃO PÚBLICA CONTRA ADVOGADA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM EXCESSIVO. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível contra sentença que condenou banco ao pagamento de R$ 50.000,00 por danos morais em favor de advogada que sofreu acusação pública de apropriação indébita por preposto da instituição financeira, o qual negou reiteradamente a liberação de valores regularmente transferidos à conta de cliente da profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A controvérsia consiste em saber: (i) se houve falha na prestação de serviço bancário; (ii) se os fatos caracterizam dano moral indenizável; e (iii) se o valor arbitrado observa razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Prova documental e testemunhal robusta demonstra a falha na prestação do serviço. Comprovantes bancários confirmam a transferência regular de R$ 5.793,54 em 04.10.2012. 4 - Gravação de áudio e testemunhas comprovam que a cliente da autora, munida do comprovante do TED, compareceu diversas vezes na agência do banco réu, cujo preposto, de forma negligente, imprudente e injustificada, negou a existência da transferência e acusou publicamente a advogada de "enrolar" a cliente, orientando-a a procurar a justiça. 5 - Outro gerente resolveu a questão em minutos, o que corrobora a falha exclusiva do banco. 6 - Responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14 do CDC. 7 - Acusação pública de apropriação indébita contra advogada, cuja atividade se assenta na confiança e probidade, configura lesão grave à honra e reputação profissional, caracterizando dano moral indenizável. 8 - Valor de R$ 50.000,00 mostra-se excessivo. Adequado o montante de R$ 15.000,00, que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade sem configurar enriquecimento ilícito. 9 - Condenação em valor inferior ao pedido não implica sucumbência recíproca (Súmula 326/STJ).

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudências relevantes citadas
: Súmula 326/STJ; Súmula 54/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2.243.068/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 22.05.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0002344-19.2014.8.05.0043, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO S.A. e apelada MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO

PARCIAL
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça